Tribunal: TJSP
Processo: 2103777-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento ajuizada contra a distribuidora de energia elétrica. Decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, postulado com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Inexistência de efetiva posição de hipossuficiência da autora perante a ré, não se colocando aquela em posição de vulnerabilidade. Não incidência das regras

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento ajuizada contra a distribuidora de energia elétrica. Decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, postulado com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Inexistência de efetiva posição de hipossuficiência da autora perante a ré, não se colocando aquela em posição de vulnerabilidade. Não incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade, por conseguinte, do art. 6o, VIII, do supramencionado diploma legal. Decisão mantida. Recurso não provido.